Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOTA PROMISSÓRIA. NOVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A matéria não suscitada em primeiro grau denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme art. 700 do Código de Processo Civil.

3. A novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. No caso, a emissão de nota promissória constituiu mera renegociação e não novação, pois ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam, a constituição de nova obrigação e o ânimo inequívoco de novar.

4. Previsto contratualmente o termo de inicial para cômputo dos juros moratórios, este deve ser aplicado, do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual.

5. Recurso conhecido em parte e em parte provido.